Tribunal: TJMT
Processo: 1038285-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038285-88.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM LINHAS AÉREAS S/A
RECORRIDA: MATHEUS LEONARDO JESUS DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e consequente atraso de cerca de 9 horas na chegada ao destino final. A recorrente busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. A parte recorrida apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento e o atraso do voo configuram falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade indenizatória; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.
4. A justificativa de “restrição de tráfego aéreo” constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.
5. O cancelamento do voo e o atraso de 9 horas até o destino final configuram falha na prestação do serviço, diante do descumprimento contratual e dos transtornos gerados ao passageiro, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.
6. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta, sem ensejar enriquecimento indevido.
7. Considerando os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Jurisprudência desta Turma confirma o entendimento de que o atraso superior a 9 horas e o cancelamento de voo sem justificativa configuram dano moral, mas com indenização fixada dentro de padrões moderados (N.U 1011186-46.2025.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. O cancelamento de voo e o atraso superior a 9 horas na chegada ao destino final configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não sendo afastada por alegações de restrição de tráfego aéreo, que constituem fortuito interno. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar superior aos precedentes análogos.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada:
– Turma Recursal Cível, N.U 1011186-46.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038285-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS LEONARDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 049.171.001-19 (RECORRIDO), KAROLINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 055.880.871-94 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025